Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-98.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001440-98.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 01.637.408/0001-31 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), SECRETARIA DE FAZENDA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 01.637.408/0001-31 (RECORRIDO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —

MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE PRÉVIO
RECOLHIMENTO DE
IMPOSTO
INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL COMO REQUISITO À EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
— UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS — INADMISSIBILIDADE.

APRESENTAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL — IMPRESCINDIBILIDADE.

m
anifesta é a ilegalidade na exigência de prévio recolhimento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU,
incidente sobre o imóvel no qual funcionará o estabelecimento comercial
,
como requisito à expedição de Alvará de Localização e Funcionamento, porque não é admissível
a utilização de meio coercitivo para cobrança de
tributos.

Não
se mostra juridicamente admissível o deferimento da segurança, para que o Município se abstenha de exigir a
apresentação de Licença Ambiental como condição para expedição do Alvará de Localização e Funcionamento
, porque seria o mesmo que permitir que os associados da impetrante exerçam suas atividades sem distinção quanto à atividade comercial potencialmente danosa ao meio ambiente.

Sentença retificada em parte
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7971935) proferida em
mandado de segurança coletivo impetrado por
Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande
contra ato do
Secretário de Fazenda do Município de Várzea Grande.

Na inicial, é alegado que “
os associados da Impetrante, ao pagarem a guia de Alvará de Funcionamento para o ano de 2018, se depararam com a arbitrariedade da autoridade coatora que condicionou a liberação dos Alvarás de funcionamento ao recolhimento das respectivas taxas de IPTU e Guia de Licenciamento Ambiental
”.

A pretensão é pelo deferimento da segurança para que a autoridade indicada coatora “
proceda à expedição de Alvará de Funcionamento para o ano de 2018, sem condicionamento de pagamento prévio de IPTU; da Guia de Licenciamento Ambiental ou qualquer outro tributo ou recolhimento
“.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller (Id. 8657549), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, concedo a segurança, julgando procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança impetrado pela Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Várzea Grande contra ato praticado pelo Secretário de Fazenda do Município de Várzea Grande, Sr. João Benedito Gonçalves Neto, a fim de determinar que este emita os alvarás de funcionamento do ano de 2018, independentemente do pagamento prévio de emolumentos, IPTU e da Guia de Licenciamento Ambiental, confirmando, assim, a liminar já concedida, bem como declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. [...]. (Id. 7971935, fls. 3)

O justo receio de violação a direito líquido e certo decorreria do risco de o impetrado exigir a comprovação do recolhimento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU
incidente sobre o imóvel no qual funcionará o estabelecimento comercial
,
como requisito à expedição de Alvará de Localização e Funcionamento,
consoante está no Decreto do Município de Várzea Grande nº 36, de 1º de dezembro de 1997, que “
Disciplina o procedimento da emissão de Alvará de funcionamento e dá outras providências
” (vigente à época da impetração do mandado de segurança):

Art. 1º –
Quando do requerimento para a expedição do Alvará, junto a esta Secretaria, deverá vir acompanhado dos documentos que seguem:

[...]

IV –
Comprovação do pagamento do IPTU, referente ao imóvel no qual está sendo instalada a Firma.

[...]

Art. 3º – Ficará a cargo dos Inspetores de Tributos, a responsabilidade em realizar vistoria “
in loco
” e analisar documentos apresentados.

[...].

Quanto à revogação do referido Decreto
, as informações prestadas pela autoridade coatora registra:

[...] Prevendo que outros mandados iriam ocorrer, na esteira da r. Decisão em tela e também levando em consideração que contribuintes outros que não filiados à impetrante, que em regra, são menos protegidos por um aparato de suporte jurídico que lhes proporcione respaldo em ações desta natureza, a administração municipal, através da Excelentíssima Senhora Prefeita Lucimar Sacre de Campos, houve por bem revogar o supra citado Decreto nº 36/1997, editando o Decreto nº 13/2018, em 06 de março de 2018, proporcionando um tratamento igualitário para os contribuintes rigorosamente um tratamento igualitário para os contribuintes rigorosamente iguais, recompondo neste momento a real justiça fiscal.

Desta forma todos os contribuintes estão liberados de cumprir com os pagamentos do IPTU para obtenção do Alvará de Localização e Funcionamento. [...]. (Id. 7971928, fls. 2).

Constata-se que, de fato, a liberação de Alvará de Localização e Funcionamento estava condicionada ao prévio recolhimento de
Imposto sobre o
imóvel no qual funcionaria o estabelecimento comercial.

Nada obstante o caráter preventivo do mandado de segurança, visto que a impetração, antecedeu a cobrança de tributos, “
a consumação do ato que se buscava evitar no mandado de segurança preventivo convola-o em repressivo, havendo ainda maior razão para o exame da alegada ilegalidade ou abuso de poder
” (STJ, Primeira Seção, MS 19348/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2016).

Em decorrência, manifesta é a ilegalidade na exigência de prévio recolhimento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU
como requisito para a expedição de Alvará de Localização e Funcionamento, porque não é admissível
a utilização de meio coercitivo para cobrança de
tributos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS EM ATRASO - ILEGALIDADE DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 e 547 DO STF - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública não pode condicionar a expedição de alvará de localização e funcionamento à quitação prévia de tributo, eis que dificulta ou impede o exercício da atividade econômica do contribuinte, notadamente por que possui outros meios suficientes para a cobrança de seus débitos.

2. Inteligência das Súmulas nº. 70 e nº. 547, ambas do Supremo Tribunal Federal. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, reexame necessário 94049/2012, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2014).

No que se refere à exigência da Guia de Licenciamento Ambiental, em verdade, o que se exige, é a apresentação de Licença Ambiental para expedição da Licença de Funcionamento, nos termos d
a Lei do Município de Várzea Grande nº
1.497,
13 de junho de 1994 dispõe:

Art. 130 –
A licença de localização aprova a viabilidade de um projeto em caráter preliminar, em consonância com a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo
, e deverá conter:

I –
a descrição resumida do local e seu contorno, considerando o meio físico, o meio biológico e o meio sócio-econômico, apresentando o título de propriedade e/ou instrumento particular de ocupação da área
;

II –
a descrição dos possíveis impactos ambientais a curto, médio e longo prazo
;

III – as medidas preventivas para minimizar e corrigir os impactos negativos.

§ 1.° - Não será expedida licença de localização quando houver indícios ou evidências de que ocorrerá lançamento ou liberação de poluentes nas águas, no ar, no solo ou no subsolo.

§ 2.° - As decisões do órgão competente, quanto ao pedido de licença de localização deverão ser proferidas no prazo de 30 dias a contar da data do protocolo do pedido.

§ 3.° - Em caso de mudança de local, o interessado deverá solicitar nova licença de localização, mesmo que seja no mesmo exercício. [sem negrito no original].

Art. 131 –
A licença de funcionamento só será concedida quando da apresentação da licença ambiental proveniente do órgão estadual competente
.

Parágrafo único. Não será concedida a licença de funcionamento, se a licença ambiental do Estado estiver em desacordo com a licença de localização expedida pelo órgão municipal.

Por sua vez, a Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 3.727, de 16 de fevereiro de 2012, estabelece em seu artigo 7º que: “
Os Alvarás de localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais
, de prestação de serviço ou industriais,
somente serão concedidos
desde que
observadas as normas de Uso do Solo previstas para a zona correspondente
, estabelecidas nesta Lei
”. [sem negrito no original].

De fato, a Licença Ambiental é um instrumento primordial para o desenvolvimento sustentável, cuja finalidade é contribuir para o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção ao meio ambiente.

Ademais, compete aos Municípios
executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente
, nos termos da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011:

Art. 9º
São ações administrativas dos Municípios
:

[...]

IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;

[...]

XII -
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei
;

XIII -
exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município
;

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

[...].

Em decorrência, a Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA Nº 85, de 24 de setembro de 2014, que “
Define as atividades, obras e empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental local, fixa normas gerais de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e Prefeituras Municipais nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas em conformidade com o previsto na Lei Complementar nº 140/2011 e dá outras providências
”, delegou aos Municípios do Estado de Mato Grosso a competência para o licenciamento de todas as atividades de impacto local.

Daí decorrente, penso que, no caso,
não se mostra juridicamente admissível o deferimento da segurança, para que o Município de Várzea Grande se abstenha de exigir a
apresentação de Licença Ambiental como condição para expedição do Alvará de Localização e Funcionamento
, porque seria o mesmo que permitir que os associados da impetrante exerçam suas atividades sem distinção quanto à atividade comercial potencialmente danosa ao meio ambiente.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte a sentença para indeferir a segurança tão somente em relação à emissão de Alvará de Localização e Funcionamento independente da apresentação da Licença Ambiental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020